Tribunal: STM
Processo: 7000835-12.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000835-12.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTES: VITOR DE ASSIS DA SILVA E FLAVIO DE JESUS ALVES
ADVOGADOS: RODOLFO MOTTA GRANATO E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar ministerial de ausência de interesse recursal
de FLAVIO DE JESUS ALVES, no tocante à fixação da pena-base no mínimo legal;
preliminarmente, por unanimidade, não conheceu do apelo na parte em que
FLAVIO DE JESUS ALVES requereu o benefício da gratuidade de justiça. No
mérito, por unanimidade, negou provimento aos Recursos interpostos por
FLAVIO DE JESUS ALVES, na parte em que conhecido, e por VITOR DE ASSIS DA
SILVA, para que seja mantida incólume a Sentença condenatória, nos termos do
voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ
PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:16:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596bf28e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000835-12.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Alt Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
APELANTES: FLAVIO DE JESUS ALVES e VITOR DE ASSIS DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. RODOLFO MOTTA GRANATO e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E
ISENÇÃO DE CONDENAÇÃO EM DIAS-MULTA E EM CUSTAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA
DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE
UMA DELAS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. APELOS NÃO PROVIDOS.
O principal requisito para interposição de recurso é a sucumbência ou o gravame, visto
que daí surge o interesse em utilizar a via recursal. No caso, conquanto o Juízo de
primeira instância tenha reconhecido serem favoráveis as circunstâncias judiciais do
primeiro recorrente, o que realmente poderia conduzir sua pena-base ao mínimo legal, o
julgador a quo elevou a reprimenda sancionatória, em 6 (seis) meses, ainda no bojo da
primeira fase, em face da qualificadora do rompimento de obstáculo, o que demonstra o
interesse recursal.
Sem embargo, não pertine a interposição do Recurso no capítulo em que se requer a
gratuidade de justiça e a isenção do primeiro apelante da condenação em dias-multa e
em custas processuais. Isso porque se afigura a desnecessidade do benefício à vista da
ausência de emolumentos e de custas processuais na Justiça Castrense, conforme
delimita o art. 712 do CPPM.
Preliminar ministerial rejeitada. Preliminar de não conhecimento suscitada de ofício
acolhida. Decisões unânimes.
No mérito, a conduta cometida pelos agentes revelou-se típica e antijurídica, e eles
culpáveis, tendo sido a materialidade e a autoria delitivas comprovadas nos autos.
No tocante à dosimetria da pena, as qualificadoras não se confundem com as causas de
aumento de pena, de modo que, presentes duas ou mais delas, deverão ser valoradas
como agravantes se houver previsão expressa, ou, caso inexistente, como circunstâncias
judiciais que melhor se amoldar. Na hipótese, a qualificadora do inciso IV do § 6º do art.
240 do CPM (concurso de pessoas) foi utilizada para a definição do delito, enquanto a do
inciso I do § 6º do art. 240 do CPM (com destruição ou rompimento de obstáculo à
subtração da coisa) foi levada em conta na primeira fase da dosimetria sancionatória, à
vista da ausência de agravante com tal redação.
O tratamento da confissão espontânea no âmbito do Diploma Castrense diferencia-se do
conferido no Código Penal comum. Aqui, para ser aplicada, pressupõe-se que a autoria
criminosa seja ignorada ou imputada a outrem, de sorte que, a partir dela, seja possível o
esclarecimento de dúvida acerca da autoria, o que não se verificou nestes autos,
inclusive pela ocorrência de prisão em flagrante delito.
Recursos do primeiro, na parte em que conhecido, e do segundo apelantes não providos.
Decisões unânimes.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:16:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596bf28e
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar ministerial
de ausência de interesse recursal de FLAVIO DE JESUS ALVES, no tocante à fixação da pena-base no
mínimo legal; e, preliminarmente, por unanimidade, em não conhecer do apelo na parte em que
FLAVIO DE JESUS ALVES requereu o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, por unanimidade,
em negar provimento aos Recursos interpostos por FLAVIO DE JESUS ALVES, na parte em que conhecido,
e por VITOR DE ASSIS DA SILVA, para que seja mantida incólume a Sentença condenatória.
Brasília, 13 de fevereiro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas por FLAVIO DE JESUS ALVES e por VITOR DE ASSIS DA SILVA contra a
Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que os condenou, como
incursos no art. 240, § 6º, incisos I e IV, do CPM, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com
o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Na origem, o Ministério Público Militar denunciou os mencionados civis, dando-os como incursos no art.
240, § 6º, incisos I e IV, do CPM (furto qualificado por rompimento de obstáculo à subtração da coisa e
concurso de duas pessoas).
Narra a Denúncia (evento 1, documento 28), in verbis:

No dia 25 de junho de 2015, em horário não determinado, mas antes das 17h, os
denunciados romperam a tela de arame que circunda o Aeroporto Bartolomeu Lisandro,
em Campos dos Goytacazes, e, entrando na área do referido aeródromo, encaminharam-
se às caixas de passagem do local, subtraindo de lá 210 metros de cabos de cobre,
avaliados em R$ 2.454,90 (v., a respeito, o laudo de fls. 500-501).
No mesmo dia, por volta das 17h, militares da Aeronáutica verificaram que o sistema
elétrico do aeroporto estava sem alimentação externa, constatando, logo depois, a
subtração dos fios de cobre,
No dia seguinte, por volta das 8h da manhã, o superintendente do Aeroporto em questão,
João Pedro Aparecido Romano, a gerente de operações, segurança e manutenções,
Adriana Lopes Ramos, o técnico em eletrotécnica, Luiz Martins de Castilho Neto, e o 1°
Sargento José Augusto Rezende Rocha, que se encontravam na área do Aeroporto em
questão, a fim de verificar os danos causados pelo furto dos fios de cobre, observaram,
numa residência próxima á área do aeródromo, uma nuvem de fumaça cujo cheiro e
aparência eram indicativos de queima de fios de cobre.
Entraram então em contato com a Polícia Militar, que determinou comparecimento de
uma guarnição à residência mencionada, situada nas proximidades do aeródromo, no
bairro conhecido como Jardim Aeroporto. No local, a guarnição, composta pelo Cabo
Everson Nunes da Silva e pelo Soldado Everton Oliveira Soares, surpreendeu os

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:16:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596bf28e
denunciados no momento em que tentavam destruir os fios de cobre que haviam
subtraído no dia anterior, dando-lhes voz de prisão. Na oportunidade, as denunciados
confessaram serem os responsáveis pela prática delituosa.
Observe-se que, embora o valor da res furtiva seja o especificado acima, a conduta dos
denunciados causou prejuízo consideravelmente maior em razão da deterioração causada
pelo furto em outros trechos da rede elétrica, tendo havido danos irreparáveis em outros
600 metros de cabo, que também tiveram que ser substituídos, elevando o prejuízo
causado à administração militar para o valor total de R$ 4.5921,70. Todo o material
referido pertencia à Aeronáutica e estava sob permanente manutenção da administração
militar (v. docs, de fis. 275-284 e 500- 501).

Integram o presente feito, dentre outros, os seguintes documentos:
Relatório sobre furto de cabos elétricos na EACEA-CP (evento 1, documento 1, fls. 6/10);
G
Anexo de fotografias evidenciando a ocorrência de furto (evento 1, documento 1, fls. 11/13);
G
Parte sobre furto de cabos de alimentação elétrica (evento 1, documento 2, fl. 46);
G
Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes (evento
G
1, documento 2, fls. 57/58);
Auto de Apresentação e Apreensão (evento 1, documento 3, fl. 62);
G
Fotos do cabeamento encontrado em poder dos flagranteados (evento 1, documento 4, fls. 105/108);
G
Relatório do Inquérito Policial (evento 1, documento 5, fls. 126/127);
G
Laudo Pericial do Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo (evento 1,
G
documento 8, fls. 217/218);
Relatório de Missão (evento 1, documento 8, fls. 219/230);
G
Informações da autoridade policial militar sobre o prejuízo apurado (evento 1, documento 8, fls. 234/235);
G
Relatório do Inquérito Policial Militar (evento 1, documento 8, fls. 236/241);
G
Solução do Inquérito Policial Militar (evento 1, documento 8, fls. 244/245);
G
Informações do Comandante do CINDACTA I (evento 1, documento 9, fls. 273/274);
G
Notas fiscais (evento 1, documento 9, fls. 275/276); e
G
Laudo Pericial do Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo (evento 1,
G
documento 18, fls. 500/501).
A Denúncia foi recebida em 20/5/2016 (evento 1, documento 29).
Os réus foram devidamente citados (evento 1, documento 30, fls. 13/14).
Pela acusação, depuseram as seguintes testemunhas: Sgt José Augusto Rezende Rocha (evento 1,
documento 38, fl. 58); Cb PM Everson Nunes da Silva (evento 1, documento 42, fl. 107); Cb PM Everton
Oliveira Soares (evento 1, documento 42, fl. 108); João Pedro Aparecido Romano (evento 1, documento
42, fl. 109); Adriana Lopes Ramos (evento 1, documento 42, fl. 110); e Luiz Martins de Castilho Neto
(evento 1, documento 42, fl. 111).
Pela defesa dos recorrentes, não foram inquiridas testemunhas.
Os acusados VITOR DE ASSIS DA SILVA e FLAVIO DE JESUS ALVES foram qualificados e interrogados
(evento 1, documento 43, fls. 112/115, e evento 6, documentos 12/16).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa de FLAVIO DE JESUS ALVES requereu a acareação dos réus (evento
46), tendo sido o ato processual deferido pelo Juízo a quo (evento 49) e realizado (eventos 99/101).
Em Alegações Escritas, o Parquet pugnou pela condenação dos sujeitos pelo delito imputado na Denúncia
(evento 103). Por seu turno, as defesas pediram as absolvições dos assistidos (eventos 116 e 117).
Em razão do advento da Lei nº 13.774/2018, o magistrado togado passou a atuar monocraticamente no
feito (evento 145).
O Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM julgou procedente a exordial e condenou VITOR
DE ASSIS DA SILVA e FLAVIO DE JESUS ALVES, como incursos no art. 240, § 6º, incisos I e IV, do CPM, à
pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:16:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596bf28e
de recorrer em liberdade.
A Sentença (evento 154) foi assinada em 30/1/2019, tendo sido o MPM intimado em 31/1/2019 (evento
162), VITOR DE ASSIS DA SILVA em 27/3/2019 e seu causídico em 1º/2/2019 e FLAVIO DE JESUS ALVES
em 28/3/2019 e seu causídico em 6/2/2019 (eventos 178 e 182).
Trânsito em julgado para o Parquet em 6/2/2019 (evento 180).
Em 1º/2/2019, VITOR DE ASSIS DA SILVA interpôs tempestiva apelação (evento 163). Em suas Razões
(evento 166), sustentou a negativa de participação criminosa, sendo que as provas dos autos somente
conseguiriam apontar a autoria delitiva do corréu FLAVIO DE JESUS ALVES, que, inclusive, admitira, em
sede policial, a subtração da coisa. Por consequência, subsistindo a dúvida quanto ao recorrente,
requereu a absolvição, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.
Em 6/2/2019, FLAVIO DE JESUS ALVES interpôs tempestiva apelação (evento 164). Em Razões, alegou ser
a confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea d, CPM, causa obrigatória de atenuação da
pena, de modo que necessário o seu reconhecimento in casu. Discorreu sobre as circunstâncias judicias
do art. 69 do CPM, ressaltando serem favoráveis ao agente, o que autorizaria a fixação sancionatória no
mínimo legal. Alfim, pediu a gratuidade de justiça e a isenção do apelante de dias-multa e de custas
processuais por ser pessoa hipossuficiente.
Em Contrarrazões (evento 171, documentos 1 e 2), o Ministério Público rechaçou as matérias levantadas
pelas defesas e pediu a manutenção da decisão condenatória.
Nesta instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
Edmar Jorge de Almeida, opinou pelo desprovimento dos Recursos (evento 11).
É o Relatório.

VOTO

Os Recursos de VITOR DE ASSIS DA SILVA e, no tocante à dosimetria sancionatória, de FLAVIO DE JESUS
ALVES são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Todavia, concernente ao Apelo de FLAVIO DE JESUS ALVES, relativamente à matéria remanescente, não
deve ser conhecido, conforme preliminar a seguir examinada.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

O recorrente FLAVIO DE JESUS ALVES, discorrendo serem favoráveis as circunstâncias judicias do art. 69
do CPM, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal; ademais, pugnou pelo deferimento da
gratuidade de justiça, isentando-o da condenação em dias-multa e das custas processuais.
Em Contrarrazões, o Parquet das Armas, conquanto não tenha suscitado a questão em preliminar,
ressaltou ter sido a pena-base do crime qualificado aplicada em seu mínimo, pelo que não haveria
interesse recursal no ponto.
Por se tratar de questão ligada à própria admissibilidade do apelo, analiso-a em sede de preliminar.
Razão não assiste ao MPM e, no que diz respeito ao requerimento de gratuidade formulado por FLAVIO DE
JESUS ALVES, a insurgência não comporta conhecimento.
O principal requisito para interposição de recurso é a sucumbência ou o gravame, visto que daí surge o
interesse em utilizar a via recursal. Diante de um prejuízo, natural que a parte sucumbente provoque o
reexame da matéria já decidida, desde que vise à aquisição de um benefício vetado.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:16:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596bf28e
Convém salientar que, conforme elucida o art. 511, parágrafo único, do CPPM, "não se admitirá,
entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão." Ou seja, a
parte absolvida ou que já teve postulação atendida, em princípio, não teria nenhum interesse em
recorrer, porquanto não sofreu qualquer tipo de prejuízo com decisão proferida a seu favor.
O recurso interposto por parte absolvida só se fundamentaria, por exemplo, no caso de insuficiência de
provas, haja vista que deixaria margem à presunção da existência do crime, sendo, portanto, um direito
do sentenciado buscar outro fundamento como o da inexistência delitiva.
Corrobora esse entendimento Ada Pellegrini Grinover[1]:

(...) em situações excepcionais, onde marcantes os efeitos negativos da decisão na vida
do agente, como em sua atividade política ou sua atuação profissional, poderá o acusado
demonstrar que existe interesse na alteração da sentença e, sendo assim, deverá ser
admitida a apelação (...).

No caso em tela, conquanto o Juízo de primeira instância tenha reconhecido serem favoráveis as
circunstâncias judiciais de FLAVIO DE JESUS ALVES, o que realmente poderia conduzir sua pena-base ao
mínimo legal, o julgador a quo elevou a reprimenda sancionatória, em 6 (seis) meses, ainda no bojo da
primeira fase, em face da qualificadora do rompimento de obstáculo.
Para a exata delimitação da controvérsia, leia-se o trecho correspondente:

Passando-se à fase da aplicação da pena, e tendo em mira as circunstâncias judiciais
estabelecidas no artigo 69, do CPM, é de se ter que o réu FLÁVIO DE JESUS ALVES não
registra maus antecedentes, agiu com dolo normal, merecendo uma pena mínima para o
crime qualificado pelo concurso de agentes, a qual evolui para a pena-base
majorada, em face da qualificadora referente ao rompimento da cerca para a
subtração da coisa. Não há agravante ou atenuante a ser considerada, nem causa de
diminuição, uma vez que não há de se falar no privilégio dos parágrafos 1º e 2º do
artigo240, também do CPM, em razão do valor significativo da coisa e pelo fato de não ter
sido restituída, mas sim recuperada, em sua casa, ficando no mesmo quantum.
(...)
ISSO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para CONDENAR FLAVIO
DEJESUS ALVES e VITOR DE ASSIS DA SILVA como incursos nas sanções do art. 240, § 6°,
incisos I e IV, do CPM, aplicando a cada um a pena-base de 03 anos e 06 meses de
reclusão, a qual finaliza neste quantum, por inexistência de agravante,
atenuante ou qualquer outra circunstância que possa alterá-la, como
anteriormente analisado. (grifei).

Daí que, tendo o recorrente sustentado a ausência de circunstâncias judiciais negativas e pedido a
fixação da pena no mínimo legal, dispõe de interesse recursal, porquanto a sanção-base deixou de ser
estabelecida no mínimo legal, ao contrário da alegação ministerial em Contrarrazões.
O ponto recursal, pois, deve ser conhecido e enfrentado no mérito.
Sem embargo, não pertine a interposição do Recurso no capítulo em que se requer a gratuidade de
justiça e a isenção do apelante da condenação em dias-multa e em custas processuais, senão veja-se: o
acusado não foi condenado nas despesas e nas custas processuais, tampouco na pena de multa, até
mesmo porque, em se tratando de matéria penal, tais institutos jurídicos são inaplicáveis à Justiça Militar
da União.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:16:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596bf28e
Com efeito, afigura-se a desnecessidade do benefício, tendo em vista a ausência de emolumentos e de
custas processuais na Justiça Castrense, conforme delimita o art. 712 do CPPM.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte Superior:

EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO.
ATIPICIDADE MATERIAL. SAÚDE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A
materialidade delitiva restou demonstrada por intermédio das provas testemunhais e da
confissão do próprio apelante em interrogatório. A conduta descrita na Denúncia
coaduna-se perfeitamente ao crime previsto no art. 290 do CPM. No que tange à ausência
de dolo, restou comprovada a consciência do agente quanto à ilicitude. Importante frisar
que há a realização de instruções periódicas e de revistas rotineiras promovidas dentro
das Organizações Militares com a finalidade de eliminar a conduta descrita no art. 290 do
CPM. O agente assumiu o risco de produzir o resultado previsto no tipo penal, juntamente
com os elementos cognitivos e volitivos necessários para a composição do dolo eventual.
É pacífico o entendimento quanto a não aplicabilidade do princípio da bagatela na esfera
Castrense. Independentemente da quantidade de droga portada, há alto grau de
reprovabilidade da conduta. Existência de ofensa aos valores da hierarquia e da
disciplina. A presença de substâncias psicotrópicas nos quartéis é de extremo perigo,
devido ao alto grau de acesso a materiais bélicos de enorme letalidade. Trata-se de
perigo abstrato, bastando a probabilidade do dano para a sua configuração. Não ocorre a
mitigação do princípio da proporcionalidade, uma vez que houve a cominação da pena
em seu mínimo legal, além da concessão do benefício do sursis, havendo a ponderação
entre à punição aplicada e o caso em concreto. Desnecessidade de demonstrar a
lesividade concreta, bastando somente o perigo do comportamento. Inexistência de crime
impossível, comprovadas a materialidade, a autoria e a presença do elemento subjetivo
do dolo. A concessão de gratuidade da justiça se torna desnecessária pela não
existência de emolumentos e de custas processuais na Justiça Castrense.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Apelação nº 7000041-
88.2019.7.00.0000, Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
julgada em 14/5/2019, DJe de 3/6/2019) (grifei).

Outrossim, ao contrário do crime tipificado no art. 155, § 4º, do CP, o qual prevê a pena de reclusão de 2
a 8 anos e multa, o delito de furto qualificado previsto no art. 240, § 6º, do CPM tão somente
estabelece, como preceito secundário, a sanção de reclusão de 3 a 10 anos, sem qualquer
reprimenda pecuniária.
Por conseguinte, observa-se faltar à presente insurgência o interesse recursal, consubstanciado no
trinômio adequação-necessidade-utilidade. Conforme ensina Ada Pelegrini Grinover, adequação é a
relação existente entre a situação lamentada pelo autor e o provimento jurisdicional concretamente
solicitado. A necessidade indica a impossibilidade de se obter a satisfação do direito material sem a
intervenção do Estado-juiz. E a utilidade significa a possibilidade de se conseguir situação mais
vantajosa, do ponto de vista prático, do que a existente antes do exercício da ação ou, no caso de
recurso, da emergente decisão recorrida[2].
Adotando esse posicionamento, cito os seguintes julgados deste STM:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. CONTRARRAZÕES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538 DO CPPM.
EMBARGOS INFRINGENTES. MPM. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:16:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596bf28e
DELITIVA NÃO PROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. 1. Não se conhece de
recurso em que não tenha havido sucumbência, em face da ausência de
interesse de agir da DPU. Incabível a inversão da análise do julgamento para adentrar
ao mérito antes de apreciar questões preliminares. 2. O Ministério Público Militar é parte
legítima para opor Embargos Infringentes pro societate, tendo o art. 538 do CPPM
consagrado a paridade de armas quanto à oposição desse Recurso. 3. O magistrado
necessita ter certeza absoluta de que há provas concretas nos autos para assim proferir
decreto condenatório. Havendo sérias dúvidas acerca da autoria delitiva, impõe-se a
absolvição do Réu, em observância do Princípio in dúbio pro reo. Embargos da DPU não
conhecidos. Decisão por maioria. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por
unanimidade. Embargos da PGJM conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria.
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000432-77.2018.7.00.0000, Relator para o
Acórdão Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em 11/12/2018, DJe de 6/2/2019)
(grifei).
APELAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OPERAÇÃO ÁGATA. VIOLÊNCIA
CONTRA MILITAR EM SERVIÇO. CONDENAÇÃO. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU
VIOLÊNCIA E DESACATO A MILITAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Não se conhece recurso
defensivo quando ausente o interesse recursal. O réu foi absolvido pelo Juízo a
quo e a Defesa sequer buscou modificar o fundamento da absolvição, se
limitando a expor diversas preliminares, no intuito de anular a Sentença que
lhe foi favorável. Unânime. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade dos crimes
capitulados no artigo 299, desacato a militar, e no artigo 177, resistência mediante
ameaça ou violência, ambos do CPM, em virtude da prescrição pela pena em abstrato,
nos termos do caput do artigo 125 do CPM. Unânime. Comete o crime capitulado no art.
158 do CPM, violência contra militar de serviço, aquele que age com violência contra
militares cuja função, em conjunto com a Polícia Federal, era de apoio, patrulhamento e
vigilância de local, no intuito de coibir possível tráfico de drogas. Resta evidente o dolo do
Acusado, também militar, quando age contra outros militares no desempenho de suas
funções, mormente por se encontrarem devidamente fardados e portando instrumentos
peculiares pertinentes ao patrulhamento. O Acusado desferiu um soco em um dos
militares que vigiava o local enquanto tentava ultrapassar o bloqueio, retirou a arma de
outro militar, e mordeu-lhe fortemente o dedo, provocando lesões. Em seguida, apontou a
arma em direção à guarnição e tentou realizar disparos, puxando o gatilho várias vezes,
que somente não ocorreram porque não havia sido devidamente municiada. A
materialidade encontra-se comprovada pelos depoimentos contidos nos autos e o laudo
de exame de corpo de delito. Exaspera-se a pena em (três) meses acima do mínimo legal
em decorrência das circunstâncias do cometimento da infração penal, tendo em vista a
sequencia de atos praticados pelo Acusado. Provimento do recurso ministerial. Maioria.
(Apelação nº 0000081-67.2012.7.12.0012, Relator Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, julgada em 17/8/2017, DJe de 14/9/2017) (grifei).

Posto isso, rejeito a preliminar ministerial de ausência de interesse recursal de FLAVIO DE JESUS ALVES,
no tocante à fixação da pena-base no mínimo legal; todavia, não conheço do apelo na parte em que
FLAVIO DE JESUS ALVES requereu o benefício da gratuidade de justiça.

MÉRITO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:16:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596bf28e
Cuida-se de Apelações interpostas por FLAVIO DE JESUS ALVES e por VITOR DE ASSIS DA SILVA contra a
Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que os condenou, como
incursos no art. 240, § 6º, incisos I e IV, do CPM, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, com o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Inicialmente, analisa-se à insurgência de VITOR DE ASSIS DA SILVA, que pleiteou a absolvição por
negativa de autoria delitiva.
Consta dos autos terem os recorrentes furtado vários metros de cabos elétricos da Estação de Apoio ao
Controle do Espaço Aéreo de Campos dos Goytacazes. Na ocasião, a testemunha Sgt José Augusto
Rezende Rocha, na manhã do dia seguinte à subtração, juntamente com a equipe da INFRAERO,
observaram uma residência próxima, onde havia fumaça indicativa de queima de produto plástico. Em
razão disso, acionou-se o Batalhão de Policia Militar local, que enviou uma viatura para averiguação. Os
policiais militares, então, abordaram as pessoas que lá se encontravam e constataram tratar-se da
queima de cabos elétricos. Foram achados, ainda, cabos escondidos dentro de outros cômodos da casa.
Os recorrentes foram presos em flagrante, nas proximidades da residência de um deles, e encaminhados
à Delegacia de Polícia Federal de Campos dos Goytacazes/RJ.
A conduta cometida pelos agentes é típica e antijurídica, e eles são culpáveis. A autoria e a materialidade
delitivas restaram comprovadas nos autos em razão do relatório sobre furto de cabos elétricos na EACEA-
CP (evento 1, documento 1, fls. 6/10); do anexo de fotografias evidenciando a ocorrência de furto (evento
1, documento 1, fls. 11/13); da parte sobre furto de cabos de alimentação elétrica (evento 1, documento
2, fl. 46); do Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Delegacia de Polícia Federal em Campos dos
Goytacazes (evento 1, documento 2, fls. 57/58); do Auto de Apresentação e Apreensão (evento 1,
documento 3, fl. 62); das fotos do cabeamento encontrado em poder dos flagranteados (evento 1,
documento 4, fls. 105/108); do Relatório do Inquérito Policial (evento 1, documento 5, fls. 126/127); do
Laudo Pericial do Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo (evento 1,
documento 8, fls. 217/218); do Relatório de Missão (evento 1, documento 8, fls. 219/230); das
informações da autoridade policial militar sobre o prejuízo apurado (evento 1, documento 8, fls. 234/235);
do Relatório do Inquérito Policial Militar (evento 1, documento 8, fls. 236/241); das notas fiscais (evento 1,
documento 9, fls. 275/276); do Laudo Pericial do Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do
Espaço Aéreo (evento 1, documento 18, fls. 500/501) e da prova testemunhal.
No tocante à materialidade, o Laudo Pericial do Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do
Espaço Aéreo deu conta de que o prejuízo decorrente da reposição de 810 metros do cabo de isolação foi
de R$ 7.411,40 (sete mil e quatrocentos e onze reais e quarenta centavos), sendo R$ 4.592,70 (quatro
mil e quinhentos e noventa e dois reais e setenta centavos) referentes a 810 metros de cabo; R$ 340,50
(trezentos e quarenta reais e cinquenta centavos) referentes à substituição de três muflas, R$ 1.020,20
(mil e vinte reais e vinte centavos) concernentes ao consumo de 352 livros de diesel e 1.458,00 (mil e
quatrocentos e cinquenta e oito reais) das despesas de translado de militares envolvidos no
reestabelecimento do sistema (evento 1, documento 8, fls. 217/218).
Além disso, também o Laudo Pericial do Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Espaço
Aéreo revelou o prejuízo ao patrimônio sob a Administração Militar de R$ 4.592,70 (quatro mil e
quinhentos e noventa e dois reais e setenta centavos), referentes à utilização de 810 metros de cabo de
energia (evento 1, documento 18, fls. 500/501).
Conquanto o material tenha sido subtraído de aeródromo civil, esclareça-se que o bem era pertencente à
Administração Castrense. Nesse sentido, informações prestadas pela autoridade militar deram conta de
que "a 'caixa de passagem' de onde os cabos elétricos foram furtados fica localizada na área do
Aeroporto Internacional de Campos Bartolomeu Lisandro, o qual é administrado pela empresa INFRAERO.
Entretanto, necessário ressaltar que os cabos subtraídos ligam à Subestação de Energia da Infraero à
Estação de Apoio ao Controle do Espaço Aéreo (EACEA), de propriedade da Aeronáutica" (evento 1,
documento 9, fls. 273/274).
Não bastasse o prejuízo econômico, o ilícito ocasionou a desativação da estação de VHF de Campos, cujas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:16:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596bf28e
antenas cobriam uma área aproximada de 900 km de raio, o que acarretou enormes danos à proteção e
ao tráfego de aeronaves na região, conforme relato da autoridade policial militar:

Esclareça-se que o prejuízo sofrido pela Administração, causado pelo furto de cabos
elétricos na EACEA-CP, repercute não só na quantia gasta com reposição do cabeamento,
mão-de-obra, combustível para o deslocamento da equipe de serviço, combustível para o
funcionamento do gerador. Também pelo prejuízo operacional causado pela inoperância
de 8 (oito) frequências destinadas ao uso da aviação geral em 2 (dois) setores aéreos da
Região de Informação de Voo, ocasionando desvios das aeronaves que sobrevoavam
aquele setor, sem comunicação da rádio com o Centro de Controle (evento 1, documento
8, fls. 234/235).

Indubitável a comprovação plena da materialidade delitiva.
Por igual, a autoria restou certa no processo.
Apesar de os acusados negarem a imputação, ambos os relatos evidenciaram a participação criminosa de
cada um deles na empreitada ilícita.
Nesse sentido, FLAVIO DE JESUS ALVES alegou ter sido forçado a cometer o delito pelo corréu, sendo que,
na ocasião, encontrava-se alcoolizado. Disse que foi ao local dos fatos na companhia do comparsa, que
teria cortado a cerca e os cabos, mas não se lembrava de como chegou ao aeródromo, tampouco como
ocorreu o rompimento da tela e a subtração em si. Revelou ter sido pressionado pela mãe e pela avó do
outro acusado a confessar na Delegacia, tendo, ainda, sido ameaçado de morte por VITOR DE ASSIS DA
SILVA, para que assumisse a culpa. Afirmou que foi coagido a carregar os fios e a guardá-los em sua casa,
sendo que o corréu queimou os cabos.
De seu turno, VITOR DE ASSIS DA SILVA sustentou a versão de ter sido chamado à casa do outro acusado,
a fim de ajudá-lo a descascar fios, mas que desconhecia serem eles furtados. Disse que, ao chegar na
residência do corréu, os cabos já estavam sendo queimados e que não teria participado da subtração.
Aduziu que não ameaçou e nem foi ameaçado pelo comparsa; que não sabe como foi realizado o corte na
tela, como FLAVIO DE JESUS ALVES conseguiu carregar os fios e se existia comprador para o cobre.
A prova testemunhal, igualmente, confirmou a subtração da res pelos agentes. Nesse norte, leia-se a
oitiva do Cb PM Everson Nunes da Silva (evento 1, documento 42, fl. 107):

(...) que, no dia, estando de serviço com outro policial, e, sendo acionado pela sua
Corporação, fez contato com o Sargento da Aeronáutica, no aeroporto Bartolomeu
Lisandro, o qual passou que foram furtados fios de cobre e que numa casa praticamente
em frente ao aeroporto estava subindo uma fumaça escura aparentando ser de fio
queimado; que foram até a residência e encontraram fios sendo queimados, mas
momento antes de chegar na casa, os acusados haviam saído; que o irmão do Flávio
disse que os acusados deixaram os fios queimando durante a noite; que procederam a
apreensão do material; que saíram em diligência no próprio bairro e encontraram o
acusado Vitor em sua casa e o acusado Flávio próximo à casa deste; que os mesmos
disseram que realmente tinham pego os fios no dia anterior e estavam queimando os fios
para vender; que os acusados teriam arrebentado a cerca de alambrado no período
noturno, cortado os fios e levado para sua residência.

Tal relato é corroborado pela testemunha Cb PM Everton Oliveira Soares (evento 1, documento 42, fl.
108).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:16:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596bf28e
Ademais, como bem ressaltado pelo Parquet, o próprio apelante VITOR DE ASSIS DA SILVA declarou ser
ajudante de eletricista. Daí que, conforme pontuou a acusação, "ao declarar que o local do furto se
tratava de área de risco, com placa de entrada proibida onde passam tubulações de 3.800 volts desses
tipos de fios, VITOR deixou evidente que apenas alguém dotado de conhecimentos técnicos na área
poderia cortar os fios (fls. 63 e 89 do IPM)". Não bastasse, prossegue o MPM, "uma pessoa só não
conseguiria carregar 210 metros de cabo de cobre sozinha, assim como FLÁVIO, sendo borracheiro, não
tinha conhecimentos técnicos suficientes para cortar fios de alta voltagem e sair ileso, o que confirma o
concurso do eletricista".
Tal como exposto, os argumentos levantados pela defesa não merecem prosperar, uma vez que a autoria
delitiva restou comprovada nos autos.
Passo, agora, à análise do apelo interposto por FLAVIO DE JESUS ALVES.
Sem razão o recorrente.
De início, conquanto as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM lhe tenham sido consideradas
favoráveis pelo Juízo a quo, o caso comportava, realmente, a fixação da sanção-base acima do mínimo
legal.
O art. 69 do CPM prevê 8 (oito) delas, certo que a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu
são gêneros, dos quais são espécies as demais circunstâncias.
O primeiro universo (gravidade do crime) concerne às circunstâncias judiciais de caráter objetivo, cujo rol
é a maior ou a menor extensão do dano ou do perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, e as circunstâncias de tempo e de lugar.
O segundo (personalidade do réu), por seu turno, concerne às circunstâncias judiciais de caráter
subjetivo, isto é, relativamente ao autor do fato típico, sendo espécies a intensidade do dolo ou do grau
de culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do agente e sua atitude de insensibilidade, de
indiferença ou de arrependimento após o crime.
Aqui, a Sentença de primeiro grau reconheceu a existência de bons antecedentes e registrou ter o
condenado agido com dolo normal, pelo que lhe aplicou o apenamento mínimo em virtude do delito de
furto qualificado pelo concurso de pessoas. Não obstante, "evolui[u] para a pena-base majorada, em face
da qualificadora referente ao rompimento da cerca para a subtração da coisa".
Vê-se, pois, que a sanção-base deixou de ser aplicada no mínimo legal não em razão da existência de
alguma circunstância judicial negativa, e sim em face da dupla qualificadora do delito.
Explico: as qualificadoras não se confundem com as causas de aumento de pena, de modo que,
presentes duas ou mais delas, deverão ser valoradas como agravantes se houver previsão expressa, ou,
caso inexistente, como circunstâncias judiciais que melhor se amoldar.
Pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. FERRAMENTAS DA ORGANIZAÇÃO MILITAR.
DEPOIMENTO DE CORRÉU. APLICAÇÃO DE APENAS UMA QUALIFICADORA. Os agentes que
extraviam ferramentas do patrimônio da OM com o objetivo de revenda e lucro praticam
o delito de furto qualificado descrito no art. 240, §§ 5º e 6º, inciso IV, do CPM. O
depoimento do corréu tem valor probatório quando em harmonia com as demais provas
produzidas no processo. O reconhecimento de duas ou mais qualificadoras
implica que apenas uma qualifique o delito, sendo que as demais devem ser
consideradas como circunstâncias agravantes, caso exista previsão legal, ou
como circunstância judicial do art. 69 do CPM, quando ausente como agravante
genérica. Recurso defensivo parcialmente provido. Decisão unânime. (STM: Apelação nº
7000034-33.2018.7.00.0000, Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, julgada em
27/9/2018, DJe de 5/10/2018) (grifei).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:16:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596bf28e
APELAÇÃO DEFENSIVA. CRIME DE HOMICÍDIO COMETIDO ENTRE MILITARES DA ATIVA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEITADA POR
UNANIMIDADE. AUTORIA COMPROVADA. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DUAS
QUALIFICADORAS. PENA PROPORCIONAL AO DELITO PRATICADO. RECURSO NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Mesmo que os agentes desconheçam a condição mútua de
serem militares, o fato ocorra fora de área militar, ou aconteça entre casais, ambos
militares, em suas residências, a competência é da Justiça Militar da União (JMU). Com
mais razão se o agente, militar à época dos fatos, conhece, embora não seja castrense a
área do crime, a referida condição da vítima. Para a competência da JMU, basta que os
militares, agente e vítima, sejam da ativa, independentemente do lugar do mundo onde
estejam ou de que saibam da condição um do outro. O interesse público, nesse sentido, é
crucial para o Estado. Nessas situações, sempre haverá repercussões negativas dentro
dos quartéis, cabendo à JMU dar resposta proporcional aos fatos criminalmente danosos à
coesão dos efetivos das Forças Armadas. Se o conjunto probatório estampa,
indubitavelmente, o dolo homicida do agente, a simples alegação de legítima defesa, sem
o acompanhamento de dados consistentes, não faz incidir tal excludente de ilicitude. No
crime de homicídio, havendo mais de uma qualificadora, a consideração de uma
como circunstância judicial, com a fixação da pena-base em patamar superior
ao mínimo previsto, é legal. Não fosse assim, crimes ofensivamente diversos -
praticados com a incidência de uma e outros com duas ou mais qualificadoras -
seriam igualmente apenados. Preliminar rejeitada por unanimidade. Recurso da
Defesa não provido. Decisão unânime. (STM: Apelação nº 0000135-24.2012.7.02.0202,
Relator Ministro FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, julgada em 28/10/2014, DJe de 10/11/2014)
(grifei).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
CONSIDERAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO
DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL
SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A exasperação
da pena-base e o respectivo quantum foram justificados pela consideração de
duas das qualificadoras apuradas como circunstâncias judiciais, de modo que
não se verifica o alegado constrangimento ilegal. É firme a jurisprudência desta
Suprema Corte no sentido de que, "[h]avendo mais de uma qualificadora, é
legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente
fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário,
seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, - crimes praticados
com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais
qualificadoras" (HC 95.157, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de
1/2/2011). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de
modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão
lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a
impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do
art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. O mesmo raciocínio se aplica
para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 3. Não cabe a esta
Suprema Corte, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva
invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial
ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é
socialmente recomendável. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF: HC 145000 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado
em 4/4/2018, DJe de 17/4/2018) (grifei).
EMENTA: HABEAS CORPUS. JÚRI. QUESITAÇÃO. NULIDADES. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. ELEVAÇÃO COM BASE NA EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS, UMA
DELAS CONSIDERADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. LEGALIDADE. PRECEDENTES.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:16:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596bf28e
ORDEM DENEGADA. I - A eventual nulidade na formulação dos quesitos no Tribunal do Júri
é atingida pela preclusão quando não alegada na sessão de julgamento (art. 571, VIII, do
Código de Processo Penal). II - Havendo mais de uma qualificadora, é legal a
consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação
da pena-base em patamar superior ao mínimo legal do crime de homicídio
qualificado. Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente
diversos, - crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles
praticados com duas ou mais qualificadoras. Precedentes. III - Ordem denegada.
(STF: HC 95157 Relator Ministro JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
16/11/2010, DJ de 1º/2/2011) (grifei).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME
E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, verifica-se a inexistência de hipótese apta a justificar a revisão, por
esta Corte Superior, da fixação da pena-base, tendo a instância ordinária lastreado seus
fundamentos nas informações concretas inseridas nos autos, em virtude das
circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do crime e motivo), o
que demonstra a possibilidade de exasperação da sanção básica a fim de caracterizar
uma maior reprovabilidade da conduta. 2. Não há bis in idem quando, havendo
mais de uma qualificadora, uma delas for utilizada para qualificar o delito e as
demais forem consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para
agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a reprimenda
básica na primeira fase. Precedentes. 3. Como ressaltado pelo Tribunal de origem, as
circunstâncias judiciais negativamente valoradas possuem elementos próprios, como já
destacado, e não reproduzem as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri. 4.
Agravo regimental desprovido. (STJ: AgRg no HC 512.372/PE Relator Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe de 22/8/2019) (grifei).
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO
QUALIFICADO. DUAS QUALIFICADORAS. UMA VALORADA PARA QUALIFICAR O DELITO E
OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a
impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo,
considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para
verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. É firme na jurisprudência
desta Corte Superior que "na hipótese de pluralidade de qualificadoras, é
plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e das
demais para exasperar a pena-base ou agravar a pena intermediária na
segunda fase do critério trifásico." (HC 296.009/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
QUINTA TURMA, DJe 17/2/2016). 3. A questão referente à violação ao princípio do non bis
in idem não foi discutido pelo Tribunal a quo por ocasião do julgamento da apelação, o
que inviabiliza a sua análise no âmbito deste mandamus por caracterizar inviável
supressão de instância. 4. Este Sodalício tem entendimento firme no sentido de que a
negativação das consequências nos delitos patrimoniais não pode estar fundada no
prejuízo sofrido pela vítima, salvo se demonstrado que o prejuízo extrapola os limites
ínsitos aos crimes desta natureza, o que não ocorreu no caso vertente. 5. Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar ao Juízo da Execução que
refaça a dosimetria do paciente, considerando o redimensionamento da pena-base

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:16:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596bf28e
referente ao crime de furto qualificado para 2 anos e 6 meses de reclusão, mantidos os
demais termos do acórdão impugnado. (STJ: HC 448.053/TO, Relator Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019) (grifei).

Na hipótese, a qualificadora do inciso IV do § 6º do art. 240 do CPM (concurso de pessoas) foi utilizada
para a definição do delito, enquanto a do inciso I do § 6º do art. 240 do CPM (com destruição ou
rompimento de obstáculo à subtração da coisa) foi levada em conta na primeira fase da dosimetria
sancionatória, à vista da ausência de agravante com tal redação.
Tecnicamente, o rompimento de obstáculo para a subtração da res caracterizaria a análise negativa da
circunstância judicial do modo de execução do delito, havendo uma pequena impropriedade, na decisão
vergastada, tão somente ao deixar entrever serem favoráveis as circunstâncias do art. 69 do CPM, para,
logo em seguida, elevar a pena-base pelo reprovável modo de execução do agravo, que, na hipótese,
realmente poderia ser valorado na primeira fase da dosimetria.
De toda forma, restou clarividente a motivação do decisum no sentido de majorar a pena-base pela
existência de duas qualificadoras, servindo uma delas para a tipificação legal, e a outra, para a elevação
sancionatória, em concreta incidência do princípio da individualização, pelo que a dosimetria-base
mostrou-se perfeitamente escorreita.
Alfim, no tocante à aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea d, do CPM ("confessado
espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem"), sorte
também desassiste a FLAVIO DE JESUS ALVES.
O tratamento da confissão espontânea no âmbito do Diploma Castrense diferencia-se do conferido no
Código Penal comum. Aqui, para ser aplicada, pressupõe que a autoria criminosa seja ignorada ou
imputada a outrem. Não basta a simples confissão espontânea, mas que dela seja possível o
esclarecimento de dúvida acerca da autoria, o que não se verificou nestes autos, inclusive pela
ocorrência da prisão em flagrante delito.
Confira-se o magistério de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger:

Conhecida como confissão espontânea, ou seja, sem necessidade de estímulo externo ao
agente levando ao esclarecimento do delito que fora imputado a outra pessoa ou que
tenha sua autoria ignorada, não bastando a confissão em um crime praticamente
esclarecido. [3]

E de Enio Luiz Rossetto:

A atenuante da confissão, para que seja aplicada, pressupõe que a autoria do crime seja
ignorada ou imputada a outrem. (...) O fundamento da atenuação está na "necessidade
de valorar positivamente a conduta do agente que toma a iniciativa de procurar, por
conta própria, as autoridades (...), poupando-as de complexas e às vezes difíceis
investigações para chegar à autoria e abreviando, desse modo, em benefício da
administração da Justiça, a celeridade dos respectivos procedimentos", pois a autoria do
crime era ignorada, desconhecida da autoridade, ou imputada a outrem, inocente. [4]

Outrossim, veja-se o posicionamento pacífico desta Casa Superior de Justiça Militar:

APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. HOMICÍDIO CULPOSO. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:16:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596bf28e
DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL AFASTADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS PROPORCIONALMENTE. ATENUANTE DA
CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. AGRAVANTES DE "À TRAIÇÃO" E "COM O EMPREGO DE
ARMA, MATERIAL OU INSTRUMENTO DE SERVIÇO, PARA ESSE FIM PROCURADO".
APLICAÇÃO RESTRITA AOS CRIMES DOLOSOS. ATENUANTE DA MENORIDADE APLICADA
NO MÍNIMO LEGAL. PREPONDERANTE. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO
ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS "DE ESTAR O AGENTE DE SERVIÇO" E DA
"MENORIDADE". POSSIBILIDADE. AGRAVANTE ESPECIAL DO ART. 206, § 1º, DO CPM.
INCIDÊNCIA DO ESPECTRO DO ART. 73 DO CPM. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. I - (...) IV - A atenuante da confissão somente é
reconhecida nas situações em que a autoria for ignorada ou imputada a
outrem. (...) IX - Provimento parcial do recurso defensivo. Decisão Unânime. (Apelação n°
46-62.2014.7.08.0008, Relator Ministro Marco Antônio de Farias, DJe de 29/08/2017)
(grifei).
PENA-BASE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta a exasperação da
reprimenda-base, tudo em consonância com o Princípio da Individualização da Pena. 2.
A teor do art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, impossível o reconhecimento da
atenuante da "confissão" quando a autoria do ilícito não for ignorada ou
imputada a outrem. Precedentes desta Corte. Decisão unânime. (Apelação n° 12-
28.2005.7.04.0004, Relator Ministro Fernando Sérgio Galvão, DJe de 30/11/2015) (grifei).
APELAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO
NO INÍCIO DO PROCEDIMENTO. REJEIÇÃO. COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE
DO DELITO. ATENUANTES DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM. ATENUANTE DA CONFISSÃO
(ART. 72, INCISO III, ALÍNEA "D"). NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
APELO DA DEFESA DESPROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO DO MPM. (...) O
entendimento desta Corte Superior Castrense é o de que a confissão realizada
perante autoridade, quando a autoria do crime não é ignorada nem atribuída a
outrem, repele a atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do
Código Penal Militar. (...) Provido parcialmente o Recurso do MPM, por maioria.
(Apelação n° 15-78.2009.7.06.0006, Ministro Relator Alvaro Luiz Pinto, DJe de 2/7/2015)
(grifei).
EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO PRATICADO POR CIVIS E
MILITAR EM QUARTEL DO EXÉRCITO. RECEPTAÇÃO. PREVARICAÇÃO. ATENUANTES.
COMPORTAMENTO MERITÓRIO. CONFISSÃO. (...) 5. As atenuantes do
comportamento meritório e da confissão não são aplicáveis quando,
respectivamente, o comportamento do réu é o esperado na vida civil ou
castrense e quando a autoria do delito não é mais ignorada, em função das
outras evidências produzidas. (Apelação n° 81-72.2009.7.02.0102, Relator Ministro
Artur Vidigal de Oliveira, DJe de 5/9/2011) (grifei).
EMENTA: ROUBO QUALIFICADO. ARMA PERTENCENTE ÀS FFAA. VÍTIMA SENTINELA.
PROBLEMAS FINANCEIROS. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. TEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO. ÚLTIMA DATA. (...) Confissão espontânea - atenuação não
caracterizada quando já revelada a autoria do crime. (...) Sentença reformada em
parte. Aplicada a atenuante da menoridade. Parcialmente provido um dos apelos e
improvido outro. Unânime. (Apelação n° 2007.01.050629-2, Relator Ministro Marcos
Augusto Leal de Azevedo, DJ de 22/5/2009) (grifei).

Desimporta, ademais, na confissão qualificada, que o magistrado a tenha utilizado como fundamento

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:16:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21596bf28e
para a condenação, sendo inaplicável, nesta Especializada, o enunciado sumular n° 545 do STJ ("Quando
a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal").
Imprescindível, para o Código Penal Militar, é a existência de delito ignorado ou imputado a outrem, pelo
que incabível a mencionada atenuante, porquanto, antes mesmo da confissão inquisitorial, os policiais
militares, além de prenderam em flagrante os acusados, já haviam apreendido a res furtiva e noticiaram
que o próprio irmão de FLAVIO DE JESUS ALVES dera conta de que eles haviam deixado os cabos
queimando à noite na residência.
Não há reparos, pois, na dosimetria apenatória.
Posto isso, voto pelo não provimento dos Recursos interpostos por FLAVIO DE JESUS ALVES, na parte em
que conhecido, e por VITOR DE ASSIS DA SILVA, para que seja mantida incólume a Sentença
condenatória.

[1] GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal. 2. ed. Ed. RT, p. 128.
[2] GRINOVER, Ada Pelegrini [et. al.]. Recursos no Processo Penal (...) 5. ed. - São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p. 81.
[3] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 504.
[4] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2012, pp. 360/361.